Tribunal: TJBA
Processo: 8037882-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037882-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AGROPECUARIA SANTA CARMEM LTDA e outros Advogado(s): RODRIGO JUSTUS DE BRITO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINSTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO. ÁREA DE RESERVA LEGAL. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DA COLETIVIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº. 8037882-05.2024.8.05.0000, em que são Agravante e Agravado, respectivamente, CELITO MISSIO e AGROPECUÁRIA SANTA CARMEM LTDA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA